Tribunal: TJPA
Processo: 0840873-46.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10872 - Nao Cumulatividade
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0840873-46.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: AVB MINERACAO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFAL. AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE BENS DESTINADOS A USO, CONSUMO OU ATIVO IMOBILIZADO POR CONTRIBUINTE. EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.093 DO STF. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por AVB Mineração Ltda. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Estado do Pará, reformando sentença concessiva de segurança em mandado impetrado com o objetivo de afastar a exigência do ICMS-DIFAL sobre operações interestaduais com consumidor final contribuinte, bem como reconhecer o direito à restituição dos valores recolhidos a esse título nos cinco anos anteriores à impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se é válida a decisão monocrática com base no art. 932, V, do CPC;
(ii) estabelecer se há exigibilidade do ICMS-DIFAL nas aquisições interestaduais destinadas a uso e consumo ou ativo imobilizado por contribuinte do imposto;
(iii) verificar se é devida a restituição dos valores recolhidos a título de DIFAL/ICMS no exercício de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ reconhece que a eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado via agravo interno, nos termos do art. 932 do CPC c/c Súmula 568 do STJ.

A decisão monocrática agravada incorre em erro ao aplicar o Tema 1.093 do STF, pois este trata exclusivamente de operações interestaduais com consumidor final não contribuinte, ao passo que o caso concreto refere-se a operações com contribuinte do imposto.

O ICMS-DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidor final contribuinte está amparado na Constituição Federal (art. 155, § 2º, VII e VIII) e na LC nº 87/1996, sendo desnecessária a edição de nova lei complementar para sua exigência.

A LC nº 190/2022 não inovou quanto à disciplina do DIFAL para contribuintes do ICMS, razão pela qual não se aplica a exigência de anterioridade anual prevista no art. 150, III, "b", da CF/1988.

A ausência de norma estadual posterior à LC nº 190/2022 não invalida a cobrança do DIFAL nas operações com contribuintes, pois a exigência já era respaldada em legislação anterior vigente.

A restituição dos valores recolhidos a título de DIFAL é indevida, diante da legalidade da cobrança nos termos do ordenamento vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno parcialmente provido, para afastar a aplicação do Tema 1.093 do STF e, com fundamento diverso, manter a denegação da segurança.

Tese de julgamento
:

A exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais com consumidor final contribuinte do imposto independe da edição da LC nº 190/2022, sendo suficiente a previsão contida na Constituição Federal e na LC nº 87/1996.

O Tema 1.093 do STF não se aplica às operações com consumidor final contribuinte do ICMS.

Não há direito à restituição ou compensação de valores recolhidos a título de DIFAL quando a cobrança está amparada por norma vigente e constitucionalmente válida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "b"; art. 155, § 2º, VII e VIII; CPC/2015, art. 932, V; LC nº 87/1996, arts. 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.471.408/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 18.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.705.764/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 05.09.2025; TJPA, Apelação nº 0818507-13.2022.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 08.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por AVB MINERAÇÃO LTDA. contra a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do ESTADO DO PARÁ, reformando em parte sentença que concedera segurança em mandado impetrado para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidor final contribuinte, bem como para reconhecer o direito de restituição dos valores pagos a maior nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

O mandado de segurança originário foi ajuizado com o objetivo de assegurar à empresa impetrante o direito de não recolher o ICMS-DIFAL nas aquisições interestaduais destinadas a uso e consumo ou ao ativo imobilizado no exercício de 2022, ao fundamento de que não houve a devida internalização da LC nº 190/2022 pela legislação estadual, devendo, assim, ser respeitada a anterioridade anual prevista no art. 150, III, "b", da Constituição Federal.

Em adição, requereu o direito de recuperação dos valores pagos indevidamente nos últimos cinco anos, por meio de crédito extemporâneo em sua escrita fiscal ou via precatório.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o mandado de segurança, confirmando liminar anteriormente deferida, para afastar a exigência do ICMS-DIFAL sobre operações destinadas a consumidor final não contribuinte no exercício de 2022 e reconhecer o direito à restituição dos valores pagos indevidamente.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos pela ora agravante, a sentença foi complementada para também reconhecer o direito ao afastamento da cobrança nas hipóteses de consumidor final contribuinte, bem como para declarar expressamente o direito à restituição dos valores pagos a maior no quinquênio anterior.

O Estado do Pará, inconformado, interpôs apelação, sustentando a constitucionalidade da cobrança do DIFAL com base na Lei Estadual nº 8.315/2015, cuja validade, segundo defende, teria sido preservada após a promulgação da LC nº 190/2022.

Aduz, ainda, que o julgamento do STF nas ADIs nºs 7066, 7070 e 7078 teria fixado como constitucional a exigência do tributo com observância apenas da anterioridade nonagesimal, afastando a necessidade da anterioridade anual.

A decisão monocrática agravada deu parcial provimento à apelação, reformando a sentença para admitir a exigência do ICMS-DIFAL a partir do 91º dia após a publicação da LC nº 190/2022, com fundamento no julgamento das referidas ADIs e na tese firmada pelo STF, segundo a qual não se trata de novo tributo, mas de repartição de receita tributária.

A parte agravante, ora AVB MINERAÇÃO LTDA., sustenta em seu Agravo Interno a nulidade da decisão monocrática, sob o fundamento de que não se enquadra nas hipóteses do art. 932, V, do CPC, por não se tratar de matéria pacificada por súmula vinculante ou decisão em recurso repetitivo, tampouco por entendimento firmado em IRDR ou IAC.

Alega, ainda, erro de julgamento, pois o objeto do mandado de segurança refere-se à cobrança do DIFAL em operações destinadas a consumidor final contribuinte, hipótese distinta daquela enfrentada pelo STF nas ADIs supramencionadas, que trataram exclusivamente de operações com consumidor final não contribuinte.

Defende, ademais, que a LC nº 190/2022 não seria autoaplicável, sendo indispensável sua internalização por meio de legislação estadual, a teor do princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, I) e dos arts. 146 e 155, §2º, XII, da Constituição.

Aponta que o Estado do Pará não teria editado norma específica após a vigência da LC 190/2022, o que inviabilizaria a exigência do tributo, além de violar a anterioridade anual.

Argumenta também que, no período anterior à vigência da LC nº 190/2022, não haveria suporte normativo válido para a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações com consumidor final contribuinte, haja vista que a LC nº 87/1996 (Lei Kandir) não previa tal hipótese.

Sustenta que o Convênio ICMS 93/2015, utilizado como fundamento por diversos Estados, foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento do Tema 1.093, e que a jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que apenas lei complementar pode instituir normas gerais em matéria de ICMS-DIFAL.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, não sendo este o entendimento da relatora, o provimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão agravada, para negar provimento à apelação do Estado do Pará, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito da impetrante ao afastamento da exação e à restituição dos valores indevidamente pagos.

Regularmente distribuído o recurso, coube-me a relatoria, ocasião em que o recebi no efeito devolutivo.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-24057066.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO N.º 0840873-46.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE:
AVB MINERAÇÃO LTDA

ADVOGADA: LEONARDO ALFRADIQUE MARTINS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: ELISIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS SILVA

“Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFAL. AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE BENS DESTINADOS A USO, CONSUMO OU ATIVO IMOBILIZADO POR CONTRIBUINTE. EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.093 DO STF. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por AVB Mineração Ltda. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Estado do Pará, reformando sentença concessiva de segurança em mandado impetrado com o objetivo de afastar a exigência do ICMS-DIFAL sobre operações interestaduais com consumidor final contribuinte, bem como reconhecer o direito à restituição dos valores recolhidos a esse título nos cinco anos anteriores à impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se é válida a decisão monocrática com base no art. 932, V, do CPC;
(ii) estabelecer se há exigibilidade do ICMS-DIFAL nas aquisições interestaduais destinadas a uso e consumo ou ativo imobilizado por contribuinte do imposto;
(iii) verificar se é devida a restituição dos valores recolhidos a título de DIFAL/ICMS no exercício de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ reconhece que a eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado via agravo interno, nos termos do art. 932 do CPC c/c Súmula 568 do STJ.

A decisão monocrática agravada incorre em erro ao aplicar o Tema 1.093 do STF, pois este trata exclusivamente de operações interestaduais com consumidor final não contribuinte, ao passo que o caso concreto refere-se a operações com contribuinte do imposto.

O ICMS-DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidor final contribuinte está amparado na Constituição Federal (art. 155, § 2º, VII e VIII) e na LC nº 87/1996, sendo desnecessária a edição de nova lei complementar para sua exigência.

A LC nº 190/2022 não inovou quanto à disciplina do DIFAL para contribuintes do ICMS, razão pela qual não se aplica a exigência de anterioridade anual prevista no art. 150, III, "b", da CF/1988.

A ausência de norma estadual posterior à LC nº 190/2022 não invalida a cobrança do DIFAL nas operações com contribuintes, pois a exigência já era respaldada em legislação anterior vigente.

A restituição dos valores recolhidos a título de DIFAL é indevida, diante da legalidade da cobrança nos termos do ordenamento vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno parcialmente provido, para afastar a aplicação do Tema 1.093 do STF e, com fundamento diverso, manter a denegação da segurança.

Tese de julgamento
:

A exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais com consumidor final contribuinte do imposto independe da edição da LC nº 190/2022, sendo suficiente a previsão contida na Constituição Federal e na LC nº 87/1996.

O Tema 1.093 do STF não se aplica às operações com consumidor final contribuinte do ICMS.

Não há direito à restituição ou compensação de valores recolhidos a título de DIFAL quando a cobrança está amparada por norma vigente e constitucionalmente válida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "b"; art. 155, § 2º, VII e VIII; CPC/2015, art. 932, V; LC nº 87/1996, arts. 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.471.408/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 18.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.705.764/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 05.09.2025; TJPA, Apelação nº 0818507-13.2022.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 08.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por AVB MINERAÇÃO LTDA. contra a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do ESTADO DO PARÁ, reformando em parte sentença que concedera segurança em mandado impetrado para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidor final contribuinte, bem como para reconhecer o direito de restituição dos valores pagos a maior nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

O mandado de segurança originário foi ajuizado com o objetivo de assegurar à empresa impetrante o direito de não recolher o ICMS-DIFAL nas aquisições interestaduais destinadas a uso e consumo ou ao ativo imobilizado no exercício de 2022, ao fundamento de que não houve a devida internalização da LC nº 190/2022 pela legislação estadual, devendo, assim, ser respeitada a anterioridade anual prevista no art. 150, III, "b", da Constituição Federal.

Em adição, requereu o direito de recuperação dos valores pagos indevidamente nos últimos cinco anos, por meio de crédito extemporâneo em sua escrita fiscal ou via precatório.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o mandado de segurança, confirmando liminar anteriormente deferida, para afastar a exigência do ICMS-DIFAL sobre operações destinadas a consumidor final não contribuinte no exercício de 2022 e reconhecer o direito à restituição dos valores pagos indevidamente.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos pela ora agravante, a sentença foi complementada para também reconhecer o direito ao afastamento da cobrança nas hipóteses de consumidor final contribuinte, bem como para declarar expressamente o direito à restituição dos valores pagos a maior no quinquênio anterior.

O Estado do Pará, inconformado, interpôs apelação, sustentando a constitucionalidade da cobrança do DIFAL com base na Lei Estadual nº 8.315/2015, cuja validade, segundo defende, teria sido preservada após a promulgação da LC nº 190/2022.

Aduz, ainda, que o julgamento do STF nas ADIs nºs 7066, 7070 e 7078 teria fixado como constitucional a exigência do tributo com observância apenas da anterioridade nonagesimal, afastando a necessidade da anterioridade anual.

A decisão monocrática agravada deu parcial provimento à apelação, reformando a sentença para admitir a exigência do ICMS-DIFAL a partir do 91º dia após a publicação da LC nº 190/2022, com fundamento no julgamento das referidas ADIs e na tese firmada pelo STF, segundo a qual não se trata de novo tributo, mas de repartição de receita tributária.

A parte agravante, ora AVB MINERAÇÃO LTDA., sustenta em seu Agravo Interno a nulidade da decisão monocrática, sob o fundamento de que não se enquadra nas hipóteses do art. 932, V, do CPC, por não se tratar de matéria pacificada por súmula vinculante ou decisão em recurso repetitivo, tampouco por entendimento firmado em IRDR ou IAC.

Alega, ainda, erro de julgamento, pois o objeto do mandado de segurança refere-se à cobrança do DIFAL em operações destinadas a consumidor final contribuinte, hipótese distinta daquela enfrentada pelo STF nas ADIs supramencionadas, que trataram exclusivamente de operações com consumidor final não contribuinte.

Defende, ademais, que a LC nº 190/2022 não seria autoaplicável, sendo indispensável sua internalização por meio de legislação estadual, a teor do princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, I) e dos arts. 146 e 155, §2º, XII, da Constituição.

Aponta que o Estado do Pará não teria editado norma específica após a vigência da LC 190/2022, o que inviabilizaria a exigência do tributo, além de violar a anterioridade anual.

Argumenta também que, no período anterior à vigência da LC nº 190/2022, não haveria suporte normativo válido para a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações com consumidor final contribuinte, haja vista que a LC nº 87/1996 (Lei Kandir) não previa tal hipótese.

Sustenta que o Convênio ICMS 93/2015, utilizado como fundamento por diversos Estados, foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento do Tema 1.093, e que a jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que apenas lei complementar pode instituir normas gerais em matéria de ICMS-DIFAL.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, não sendo este o entendimento da relatora, o provimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão agravada, para negar provimento à apelação do Estado do Pará, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito da impetrante ao afastamento da exação e à restituição dos valores indevidamente pagos.

Regularmente distribuído o recurso, coube-me a relatoria, ocasião em que o recebi no efeito devolutivo.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-24057066.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

Preliminarmente a agravante defende a
nulidade da decisão monocrática proferida, sob o fundamento de que não se enquadra nas hipóteses do art. 932, V, do CPC, por não se tratar de matéria pacificada por súmula vinculante ou decisão em recurso repetitivo, tampouco por entendimento firmado em IRDR ou IAC.

A arguição de nulidade não deve ser acolhida, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido que a eventual nulidade da decisão monocrática resta superada com a reapreciação da matéria via recurso de agravo interno pelo Colegiado, nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. ART. 932, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. CONTRARIEDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.

PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em recurso especial.

II. Razões de decidir

2. Segundo a jurisprudência do STJ, a legislação processual (art. 932 do CPC c/c Súmula n. 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou ainda aplicar a jurisprudência deste Tribunal. Ademais, "
Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno" (AgInt no REsp n. 1.197.594/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 3/3/2017).

3. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença" (AgInt no REsp n. 1.896.018/PB, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021).

4. Não há falar de contrariedade ao princípio da dialeticidade recursal, devido à possibilidade de extrair, mediante uma interpretação lógico- sistemática da apelação do agravado, seu inconformismo quanto à ausência de culpabilidade da ora agravante.

5. "A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - (..) acarreta a preclusão da matéria não impugnada (..)" (EREsp n. 1.424.404/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/10/2021, DJe 17/11/2021).

III. Dispositivo

6. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp n. 2.705.764/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 5/9/2025.)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VERBA INDENIZATÓRIA ADEQUADA E PROPORCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.

2. Consoante entendimento consolidado desta Corte, o recorrente não possui o direito de ter todos os argumentos alegados rebatidos, cabendo ao Tribunal analisar e debater as questões principais para o deslinde da controvérsia.

3.
"O art. 932 do CPC/2015 (correspondente ao art. 557 do CPC/1973) permite o julgamento singular do recurso para adequar a solução da controvérsia à jurisprudência do STJ, sendo facultado ao recorrente a interposição de agravo interno ao órgão competente. Nesse contexto, eventual nulidade de decisão

monocrática fica superada com a interposição do agravo interno, tendo em vista a devolução da matéria ao órgão colegiado competente" (AgInt no AREsp 863.102/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 1º.3.2018, DJe 7.3.2018).

4. A questão relativa ao valor do arbitramento do dano moral é de natureza casuística, cabendo reexame perante o Superior Tribunal de Justiça somente quando o valor fixado pela origem se revelar absurdo, fora dos padrões da razoabilidade, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 976.912/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.)

Assim, entendo que não há prejuízo ao agravante, face a submissão da matéria ao Colegiado, eis rejeito o pedido de nulidade.

No mérito, a decisão monocrática agravada consignou o provimento da apelação do Estado do Pará, sob o fundamento de tratar-se de exação de DIFAL de ICMS
, em relação a parte não contribuinte

do ICMS
, o que ensejou a aplicação do Tema de Repercussão Geral nº 1.093 do Supremo Tribunal Federal e do julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078.

No entanto, após a interposição do agravo interno, foi observado a existência de equívoco na decisão agravada por se tratar de aquisição de mercadorias para uso e consumo ou integração do ativo permanente
por parte contribuinte do ICMS.

Daí porque, entendo inaplicável a tese do Tema n.º 1.093,
por se tratar de contribuinte do ICMS
, conforme entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no seguinte julgado:

"
Destaco, de mais a mais, não ser aplicável, no presente caso, o Tema n.º 1.093, em que se debateu, considerando-se a EC n.º 87/15, sobre a necessidade de edição de lei complementar visando à cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto
.
Com efeito, no presente caso, o adquirente é contribuinte do ICMS, como assentado pelo Tribunal de origem,
soberano na análise do conjunto fático probatório."

(RE n.º 1.313.099/MG-AgR, 1ª Turma, el. Min. Carmen Lucia, DJe de 15/10/21).

Ocorre que, isto em nada corrobora a tese de inexigibilidade do DIFAL de ICMS da contribuinte em questão, sob o fundamento de ausência de lei complementar, pois, conforme consignado em precedentes desta Egrégia Corte Estadual, nas operações interestaduais realizadas pelos contribuintes do ICMS
,
a Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir) disciplinou completamente a matéria, fixando a hipótese de incidência, o fato gerador, a base de cálculo e o contribuinte do imposto, e não se exige a edição de nova lei complementar, conforme os seguintes julgados:

"EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DO ICMS (DIFAL
). CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. LEGALIDADE DA COBRANÇA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por empresa contribuinte do ICMS contra decisão monocrática que reformou sentença concessiva de segurança, reconhecendo a legalidade da exigência do DIFAL/ICMS em operações interestaduais de aquisição de bens para uso, consumo e ativo imobilizado, realizadas no exercício de 2022. Pretensão da agravante de ver reconhecida a ilegalidade da cobrança em razão da ausência de lei complementar válida à época da exigência, com pedido de restituição ou compensação dos valores pagos nos cinco anos anteriores à impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a exigência do DIFAL/ICMS nas aquisições interestaduais realizadas por contribuinte do imposto no ano de 2022 está condicionada à edição de lei complementar específica;

(ii) há direito à restituição ou compensação de valores pagos a esse título;

(iii) é cabível o sobrestamento do feito em razão do reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.266 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhecimento de erro material na decisão anterior quanto à natureza das operações tributadas, sendo a empresa contribuinte do ICMS, e não consumidora final não contribuinte.

4. Inaplicabilidade da tese firmada pelo STF no Tema 1.093, restrita às operações destinadas a consumidor final não contribuinte.

5.
A cobrança do DIFAL nas operações interestaduais com contribuinte do ICMS já encontra respaldo na Constituição Federal (art. 155, §2º, VII e VIII) e na Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), não se exigindo nova lei complementar para sua exigência.

6.
Inexistência de inovação normativa com a edição da LC nº 190/2022 quanto às operações realizadas por contribuintes do imposto, afastando-se a incidência dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.

7.
Impossibilidade de restituição ou compensação de valores pagos, dada a legalidade da exação.

8. Desnecessidade de sobrestamento do feito, por ausência de identidade entre o caso concreto e o Tema 1.266 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, apenas para reconhecer a condição da agravante como contribuinte do ICMS/DIFAL. Denegação da segurança mantida, por fundamento diverso.

Tese de julgamento:

1.
A cobrança do DIFAL/ICMS nas operações interestaduais de aquisição de bens por contribuinte do imposto não depende da edição da LC nº 190/2022, sendo suficiente a previsão contida na CF/1988 e na LC nº 87/1996.

2.
Não se aplica o Tema 1.093/STF às operações com consumidor final contribuinte do ICMS.

3. É indevida a restituição ou compensação de valores recolhidos a título de DIFAL nas hipóteses em que a exação se encontra legalmente amparada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c", art. 155, § 2º, incisos VII e VIII; LC nº 87/1996, arts. 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.313.099/MG-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, RE 1.471.408/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 18/06/2024; STJ, Tema 118 (REsp 1.715.294/SP).”

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0818507-13.2022.8.14.0301 – Relator(a):
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
– 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/09/2025
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO -
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL - ICMS) EM OPERAÇÕES ENVOLVENDO AQUISIÇÕES DE BENS DE USO OU CONSUMO, OU DESTINADOS A ATIVO PERMANENTE DE EMPRESA CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. PRETENSÃO DE AFASTAR A EXAÇÃO. INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE DO TEMA 1.093 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE VERSA SOBRE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS
.
PARA O CASO DE CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DO IMPOSTO, HIPÓTESE DOS AUTOS, SUFICIENTES AS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 155 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, E DA LEI COMPLEMENTAR 87/96 (LEI KANDIR). COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA ADMITIDA NO CASO DOS AUTOS
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804954-94.2020.8.14.0000 – Relator(a):
LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
– 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE BEM DESTINADO AO ATIVO PERMANENTE. INCIDÊNCIA DE ICMS. DIFERENÇA ENTRE ALÍQUOTA INTERNA E ALÍQUOTA INTERESTADUAL. HIPÓTES DE RECOLHIMENTO NA ALÍQUOTA INTERESTADUAL. ADEQUADA COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação Anulatória de Débito Fiscal, ajuizada por empresa locadora de veículos que adquiriu guindaste em operação interestadual, com recolhimento de ICMS no estado de origem. A autora alegou não incidência do DIFAL por se tratar de bem destinado ao ativo fixo da empresa, tendo como objeto social a locação de veículos. O pedido foi indeferido sob o fundamento de que a cobrança é legítima em razão da destinação do bem ao ativo permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se incide o Diferencial de Alíquota (DIFAL) do ICMS sobre a aquisição interestadual de bem destinado ao ativo imobilizado de empresa contribuinte do imposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simples destinação do bem ao ativo fixo de empresa contribuinte não afasta a incidência do DIFAL, nos termos do art. 155, § 2º, VII, “b”, da CF e da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir).
4.
Jurisprudência consolidada admite a cobrança do DIFAL quando a operação interestadual tem como destinatário contribuinte do imposto, ainda que o bem se destine ao uso próprio ou ao ativo permanente da empresa
.
5.
A cobrança está respaldada em normas constitucionais e infraconstitucionais, não se aplicando ao caso o entendimento firmado no Tema 1.093 do STF, que trata apenas de consumidor final não contribuinte
.
6. Ausência de ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência, restando afastada a presença da probabilidade do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.”

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812939-75.2024.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/10/2025)

Isto porque, antes da Emenda Constitucional nº 87/2015, o diferencial de alíquotas do ICMS era exigido exclusivamente nas operações interestaduais destinadas consumidores finais contribuintes do imposto, e a alteração da redação do art. 155, § 2º, incisos VII e VIII da Constituição Federal, apenas permitiu a cobrança do DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais
não contribuintes

do ICMS
, ou seja:
não houve alteração normativa na incidência do DIFAL/ICMS para os contribuintes habituais do imposto, como a agravante, para a finalidade de exigência de lei complementar e aplicação do princípio da anterioridade
.

Neste sentido, o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:

“
EMENTA: Direito tributário.
ICMS. Operação interestadual com consumidor final contribuinte do imposto. Diferencial de alíquotas devido ao estado de destino. Inexistência de modificação pela EC nº 87/15.
Inaplicabilidade do Tema nº 1.093. 1.
A EC nº 87/15, de um lado, modificou a disciplina relativa ao ICMS nas operações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, ensejando a necessidade de edição de nova lei complementar federal para tratar do novel assunto (o qual foi versado no Tema nº 1.093 e na ADI nº 5.469/DF e, posteriormente, disciplinado na LC nº 190/22).

Por outro lado, a emenda constitucional em alusão não alterou a disciplina que existia quanto ao ICMS nas operações interestaduais com consumidor final contribuinte do imposto, nada inovando,

portanto, quanto ao ICMS-difal devido ao estado de destino nessas operações
.
2
. Consoante a jurisprudência da Corte, não é aplicável o Tema nº 1.093 no que diz respeito ao ICMS-difal relativo à operação interestadual com consumidor final contribuinte do imposto
. 3. Agravo regimental provido para se negar seguimento ao recurso extraordinário.”

(STF - RE: 1471408 SP, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 15/04/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-06-2024 PUBLIC 18-06-2024)

Assim, a referida alteração legislativa em nada beneficia a agravante, pois foi mantida a sistemática antes existente, em relação a exação de consumidor final contribuinte do DIFAL de ICMS, nas operações de bens destinados a uso ou consumo, ou destinados ao ativo permanente de contribuinte do ICMS, anterior à Emenda Constitucional nº 87/2015, sendo suficiente a Lei Complementar nº 87/1996,

consoante os fundamentos do Voto do precedente
retro
transcrito – processo Nº 0818507-13.2022.8.14.0301, Relator Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto,
in verbis:

“
Ressalta-se ainda que, antes da Emenda Constitucional nº 87/2015, o diferencial de alíquotas do ICMS era exigido exclusivamente nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais contribuintes do imposto, sendo aplicável, nas operações com não contribuintes, apenas a alíquota interna do Estado de origem da mercadoria.

Com a superveniência da EC nº 87/2015, que alterou a redação do art. 155, § 2º, incisos VII e VIII da Constituição Federal, passou-se a permitir também a cobrança do DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes, ampliando-se o alcance da exação.

Assim, observa-se do texto constitucional que não houve alterações relacionadas à incidência do DIFAL/ICMS para os contribuintes habituais do imposto, de tal sorte que, ante a previsão constitucional para a cobrança do DIFAL e havendo regulamentação da exação por meio da Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir), possível sua exigência sem a edição de lei complementar para o caso.

Em outros termos, para a cobrança do DIFAL envolvendo consumidor final contribuinte do imposto, nas operações envolvendo bens de uso ou consumo, ou destinado ao ativo permanente de contribuinte do ICMS, anterior à Emenda Constitucional nº 87/2015, sempre bastou a Lei Complementar nº 87/1996,
em conjunto com os ditames constitucionais tributários, e, no âmbito estadual, as Lei Estaduais nº 5.530/89 e 8.315/2015, de modo que a superveniente entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022 não representa condição de validade da cobrança do tributo na hipótese em epígrafe, na medida em que não altera a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir).

Nessa linha, mantida a estrutura normativa pré-existente quanto às operações realizadas por contribuintes finais, não há que se falar em inovação legislativa que enseje a aplicação do princípio da anterioridade, tampouco na exigência de lei complementar como condição para validade da cobrança.

Portanto, à míngua de qualquer elemento surpresa ou inovação material no campo da exigência tributária para contribuintes do imposto, é plenamente possível a aplicabilidade imediata das disposições da EC nº 87/2015 às operações da espécie.”

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e dou-lhe parcial provimento, para alterar os fundamentos da decisão monocrática agravada, mas denegar a segurança requerida, por se tratar de parte contribuinte do DIFAL/ICMS, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/12/2025